Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-05.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
TURMA CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI N. 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÁTICA REITERADA DE ATOS DE PERSEGUIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE DESCUMPRIR AS MEDIDAS PROTETIGAS DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A denúncia ou a queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta; faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; e, ou faltar justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, III, do CPP).

2. Para o recebimento da denúncia é necessário que a acusação esteja lastreada em elementos mínimos da existência do fato e indícios suficientes de autoria, sem os quais não haverá justa causa para a ação penal.

3. Recurso conhecido e não provido.